Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO REGIMENTAL No Processo: 0742008-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISAC DA CRUZ BATISTA AGRAVANTE: KARLA LIMA DE MORAIS AGRAVADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo interno (ID 20296662) interposto por ISAC DA CRUZ BATISTA contra a r. decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus impetrado em favor do ora recorrente, sob o fundamento de que o writ não é o meio adequado para se insurgir contra decisão proferida pelo d. Juízo e que não foi objeto de impugnação por meio da medida processualmente adequada (ID 20051080). Sustenta o agravante, de início, que a decisão que indefere a produção de prova não poderia ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito, pois não prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal e, não havendo recurso específico, o habeas corpus deve ser admitido. Acrescenta que a produção de prova pretendida não merece prosperar, pois trata-se de provas imprescindíveis à defesa do acusado, sendo capazes de promover sua absolvição sumária e, por esse motivo, diz respeito ao direito de liberdade. Repisa a imprescindibildiade da prova requerida e que o seu indeferimento consiste em flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício. Tece considerações acerca do contexto fático no qual o paciente foi preso em flagrante delito e argumenta que a pluralidade de pessoas no local do fato fez surgir a necessidade da produção de prova postulada na origem, a saber: “a) expedição de ofício ao Centro de Progressão Penitenciária – CPP, para que forneça as imagens das câmeras de segurança internas e externas, que abarquem a área onde os presos jogavam bola (área restrita), bem como as imediações, notadamente a área externa, do dia 20.06.2020, compreendendo o horário das 7h às 12h; b) identificação e individualização dos presos que estavam jogando bola no Centro de Progressão Penitenciária, no dia e horário do fato, e, c) expedição de ofício ao sistema prisional do Distrito Federal para que forneça as anotações e prontuários de controle interno referentes ao comportamento (faltas, e etc) do defendente e dos demais apenados que tenham sido identificados, nos termos do pedido anterior”. Argumenta que por medidas de segurança não são divulgados para as pessoas que não integram o corpo de segurança os pontos abarcados pelas filmagens, e, além disso, advogados e outras partes não podem acessar as dependências dos presídios portanto celulares ou qualquer outro equipamento, sendo impossível comprovar a existência das câmeras de segurança. Desse modo, assevera que a produção da prova (imagens das câmreas de segurança) se revela impossível à defesa, e, por outro lado, é imprescindível, pois podem auxiliar na elucidação dos fatos e conduzir à absolvição do acusado. Diz mais, que há a necessidade da corroboração judicial dos depoimentos policiais prestados na delegacia, atendendo-se, dessa forma, ao contraditório e a ampla defesa, pois, em que pese a palavra dos agentes tenha fé pública, não pode ser considerada prova absoluta. Requer o provimento do agravo interno para dar seguimento ao julgamento do habeas corpus impetrado. Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo interno (ID 20790400). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 265 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça acerca do agravo interno. De acordo com o § 3o do referido artigo, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado. Revendo a decisão proferida por esta Relatoria, entendo que seja caso de retratação, conforme fundamentação a seguir. Pretende o recorrente o provimento do agravo interno a fim de que se prossiga no exame do mérito do habeas corpus impetrado que não foi admitido, monocraticamente, sob o fundamento de que o writ não é o meio adequado para se insurgir contra decisão proferida pelo d. Juízo e que não foi objeto de impugnação por meio da medida processualmente adequada. Eis o teor da decisão agravada: De início, ressalta-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que a impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. Com efeito, o indeferimento da produção probatória requerida, nesse momento, em nada afeta a liberdade do paciente. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, a liberdade do paciente estaria ameaçada. Além disso, é cediço que o Magistrado é o destinatário da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Ele possui o livre convencimento para apreciá-la, competindo ao juiz, inclusive, a análise sobre a pertinência das provas requeridas diante do contexto da ação. O indeferimento da prova insere-se na discricionariedade do magistrado e não constitui cerceamento de defesa. De outra parte, resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. De mais a mais, caso a defesa entenda que o d. Juízo teria incorrido em erro de procedimento, deveria manejar a medida processualmente adequada. Esta eg. Turma Crimina tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, especialmente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir do paciente. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. (ID 20051080). Alega o agravante, conforme relatado, a imprescindibilidade da produção da prova pretendida e que foi rechaçada pelo d. Juízo da origem. Do cotejo dos argumentos apresentados no presente recurso e da decisão combatida, vislumbra-se possível ocorrência de cerceamento de defesa, o que exige que se exerça a retratação para se admitir o habeas corpus. Nesse ponto, cumpre destacar que esta Relatoria tem firme posicionamento externado em diversas decisões monocráticas que não admitem a utilização do habeas corpus para a tutela de todo e qualquer direito almejado pela parte e não obtido na origem. Conforme constou da decisão ora agravada, caso a defesa entenda que o d. Juízo teria incorrido em erro de procedimento, deveria ter se valido de medida processualmente adequada, no caso, a reclamação criminal. Contudo, apesar da parte poder ter se valido da reclamação para manifestar sua insurgência, na esteira do entendimento mais abalizado das Cortes Superiores, em que pese o entendimento pela inadmissão do writ, a apontada ilegalidade deveria ser examinada de ofício. À guisa de ilustração, colhe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento. 3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5o, inciso LXVIII, da Carta da República. 4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (Grifou-se). Desta feita, ao se vislumbrar possível cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida oportunamente pela defesa, deve-se admitir o habeas corpus impetrado. Ante o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ADMITO O PROCESSAMENTO DO HABEAS CORPUS. Inclua-se o writ em pauta na próxima sessão de julgamento. Adote a laboriosa Secretaria as providências necessárias à intimação da agravada pelo meio mais célere. Comunique-se o d. Juízo da origem acerca da presente decisão. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR